Tribunal: TJSP
Processo: 2020885-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cheque – Comprovação de adimplemento da obrigação - Prova testemunhal requerida de forma genérica – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Irresignação – Cerceamento de defesa afastado – Depoimentos testemunhais que serviriam apenas para reproduzir a tese dos embargos monitórios – Prova documental que seria suficiente para comprovar as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cheque – Comprovação de adimplemento da obrigação - Prova testemunhal requerida de forma genérica – Indeferimento pelo douto magistrado a quo – Irresignação – Cerceamento de defesa afastado – Depoimentos testemunhais que serviriam apenas para reproduzir a tese dos embargos monitórios – Prova documental que seria suficiente para comprovar as alegações dos réus – Desobediência ao comando judicial de especificação probatória – RECURSO DESPROVIDO.